Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710510-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS GRACIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0714269-16.2023.8.07.0005, proposta por LEANDRO DOS SANTOS GRACIANO em desfavor da ora agravante, inverteu o ônus da prova para conceder à agravante o prazo de 15 dias para juntar os documentos solicitados, nos seguintes termos (ID 187149715 dos autos originais): “Rejeito a impugnação ao valor atribuído à causa, eis que está em consonância com o art. 291 do CPC, pois o conteúdo econômico não é imediatamente aferível. Ademais, o valor de R$ 1.320,00 é razoável. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Inicialmente, verifico que o ajuizamento da presente ação não enseja questionamento acerca da validade dos termos e condições do uso da plataforma mantida pela ré. Não obstante, não se pode olvidar que os contratos sinalagmáticos são regidos pelo princípio da boa-fé objetiva e, nesses termos, a exclusão do autor da plataforma, enquanto motorista cadastrado como parceiro, demanda a comprovação de que efetivamente não cumpriu a obrigação que lhe incumbia de acordo com os termos pré-fixados por ocasião de seu cadastramento junto à plataforma. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante: a legitimidade do ato de exclusão do autor da plataforma da ré, mediante a comprovação do descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma por parte dele. Tal questão de fato pode ser elucidadas pela produção de prova documental. No que se refere à distribuição do ônus da prova, verifico que assiste razão ao autor, pois os meios de prova estão atrelados à plataforma da parte ré, à qual o autor não tem mais acesso. Assim, com base no art. 373, §1o, do CPC, o ônus da prova incumbirá à ré. Em face de tais considerações, determino à ré que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, prova documental a fim de elucidar a questão de fato acima destacada, nos termos que seguem: i) apresente novas imagens integralmente legíveis em substituição àquelas insertas na contestação, a exemplo de ID n. 179703298 (p. 8 e 9); ii) apresente, de forma clara, especialmente por meio de unidade de medida de cumprimento (quilometro, metro etc.), a distância entre o ponto em que ocorreu o desembarque e o ponto em que o autor finalizou a viagem em cada um dos eventos tidos por “fraudulentos”. Isso porque, do que aparenta as imagens de folhas 8 e 9 (ID n. 179703298), as viagens, ali ilustradas, foram finalizadas antes do término do percurso e não em momento posterior ao desembarque; iii) apresente, documentalmente, o valor exato cobrado a mais pelo autor em cada uma das viagens apontadas na contestação como realizadas parcialmente mediante fraude; iv) apresente, documentalmente, as medidas adotadas pela plataforma em face do requerente em relação às reclamações dos usuários, inclusive se foi oportunizado ao autor manifestar-se na plataforma. Isso porque, na imagem de ID n. 179703298 (p. 16), é possível extrair que o demandante possuía avaliação de 4,98 “estrelas” de um total de “5” estrelas, tendo ele realizado mais de 3,821 mil viagens. Verifica-se, ademais, que o requerente possuía avaliação geral superior, até mesmo, as dos próprios usuários descritos na peça de defesa em forma de “relatos de 1 a 9”. Após a juntada da documentação, defiro vista ao requerente, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais. Intimem-se". Em suas razões recursais (ID 56982914), afirma que a desativação da conta do agravado foi realizada no seu exercício regular do direito. Informa que o juízo a quo inverteu o ônus da prova e determinou a juntada de diversos documentos pela agravante/ré. Menciona que já juntou os documentos comprobatórios solicitados, contudo, a decisão de inversão constitui determinação indevida. Argumenta que a prova é desnecessária para o julgamento da lide. Assevera que as provas são irrelevantes e desnecessárias para a análise da questão. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Verbera que há provas suficientes das condutas praticadas pelo agravado e que ensejaram sua exclusão do aplicativo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que se trata de obrigação de fazer visando compelir a agravante a reativar o cadastro do agravado junto ao aplicativo da Uber. Observa-se que as partes controvertem acerca do cumprimento dos termos e condições de uso da plataforma da Uber. Na decisão agravada consta que o agravado não tem mais acesso à plataforma da Uber, e, desse modo, determinou a inversão do ônus da prova para que o agravante juntasse os documentos especificados na decisão. A regra geral no sistema processual é que incumbe ao autor produzir a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Contudo, o Código de Processo Civil no § 1o do art. 373 adota a teoria dinâmica do ônus da prova e autoriza que o julgador, diante do caso concreto, atribua o ônus da prova de forma diversa. Vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Desse modo, adotando a teoria dinâmica do ônus da prova cabe ao julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, inverter o ônus da prova, quando entender necessária. No caso em comento, o juízo a quo inverteu o ônus da prova para determinar à agravante juntar os documentos especificados na decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a inversão se deu em estrita observância aos requisitos legais. Com efeito, há elementos indiciários que indicam que a agravante dispõe de maior facilidade na produção da prova, inclusive porque possui acesso à plataforma da Uber, ao passo que o agravado já não consegue mais acessar a plataforma. Desse modo, o autor/agravado encontraria dificuldade em obter as provas solicitadas pelo juízo. Por outro lado, não se vislumbra dificuldade excessiva para que a agravante se desincumba do ônus a si atribuído. Ademais, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir pela necessidade da produção da prova determinada nos autos de origem. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante. Além disso, não restou demonstrado o perigo da demora, caso se aguarde o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora